Tribunal: TJMT
Processo: 1012594-85.2019.8.11.0000
Relator(a): MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão julgador: MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-03-05
Data de publicação: 2020-03-06

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1012594-85.2019.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES

Turma Julgadora:

[DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[MATHEUS CORREIA PONTES - CPF: 039.068.201-22 (ADVOGADO), G. V. B. D. S. - CPF: 063.165.011-37 (AGRAVANTE), KARIS REGINA BOKORNI - CPF: 689.701.291-20 (AGRAVANTE), FUNDACAO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 01.367.770/0001-30 (AGRAVADO), PRESIDENTE DA ASSESSORIA DE GESTÃO DE CONCURSOS E VESTIBULARES COVEST/UNEMAT (AGRAVADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.-

E M E N T A

Agravo de Instrumento nº.:

1012594-85.2019.811.0000

Origem:

JUIZADO ESPECIAL DE CÁCERES

Agravante(s):

GABRIEL VICTOR BOKORNI DOS SANTOS

Agravado(s):

FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO

Juiz Relator:

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Data do Julgamento:

05/03/2020

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO – OBRIGAÇÃO DE FAZER – MATRÍCULA EM ENSINO SUPERIOR ANTES DA CONCLUSÃO DO ENSINO MÉDIO – ANTECIPAÇÃO DE TUTELA INDEFERIDA – PROBABILIDADE DO DIREITO NÃO CONSTATADO – RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO CONHECIDO E IMPROVIDO.

A situação aventada nos autos não evidencia a probabilidade do direito a justificar a modificação da decisão questionada, posto que o próprio edital do certame veda a pretensão da parte Agravante.

Recurso conhecido e improvido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de agravo de instrumento visando a concessão de antecipação de tutela para que determine à Agravada a obrigação de fazer alusiva a assegurar a matrícula do demandante no curso de ensino superior de bacharelado em Direito.

Liminar em sede recursal não concedida, conforme decisão encartada no ID 17711984.

Devidamente intimado, o Agravado se manifestou, pugnando pelo não provimento ao recurso (ID n° 20165467).

A representante do Ministério Público manifestou-se nos termos da ata da sessão de julgamento.

É o relatório necessário.

V O T O R E L A T O R

VOTO

T
rata-se de agravo de instrumento aviado por GABRIEL VICATOR BOKORNI DOS SANTOS contra a decisão interlocutória que indeferiu a liminar pleiteada, no sentido de determinar à FUNDAÇÃO UNIVERSIDADE DO ESTADO DE MATO GROSSO a obrigação de fazer de assegurar a matrícula em curso de ensino superior de bacharelado em Direito.

Após a detida análise dos autos, tenho que não restou demonstrada a probabilidade do direito apto a ensejar a concessão da tutela de urgência perquirida.

Ora, como apontado na decisão que indeferiu a liminar em sede recursal, o edital 001/2019 do certame vedava o acesso do discente caso não tenha o mesmo concluído o ensino médio, tal como ocorre no caso em análise.

Trata-se das regras dispostas nos itens 15.4, 15.7.1 e 15.7.2, conforme observado pelo juízo
a quo
.

No mesmo sentido, a Lei 9.394/96, estabelece em seu art. 44, II, que:

Art. 44. A educação superior abrangerá os seguintes cursos e programas

(...)

II - de graduação, abertos a candidatos que tenham concluído o ensino médio ou equivalente e tenham sido classificados em processo seletivo;

Preceitua o artigo 300 do Novo Código de Processo Civil que:

“a tutela de urgência será concedida quando houver elementos que evidenciem a probabilidade do direito e o perigo de dano ou o risco ao resultado útil do processo”.

Logo, não restou evidenciado a probabilidade do direito, o que merece ser mantido o indeferimento da liminar perquirida.

Isto posto,
presentes os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso interposto, posto que tempestivo, e no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
para manter inelterada a decisão objurgada.

Comunique-se o magistrado na origem sobre o teor da presente decisão e, após o trânsito em julgado, ao arquivo com todas as baixas pertinentes.

Sem custas e sem honorários, ante a inexistência de previsão legal em sede de Juizados Especiais.

É como voto.

Marcelo Sebastião Prado de Moraes

Juiz de Direito - Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 05/03/2020